Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-02.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro, Competência, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DALVO DOS ANJOS LIMA - CPF: 156.759.551-00 (EMBARGANTE), EUSTACIO FLORENCIO - CPF: 078.348.531-04 (EMBARGANTE), CELINA AGUIAR FLORENCIO - CPF: 982.710.321-00 (EMBARGANTE), GERSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 513.608.531-20 (EMBARGANTE), SIRLENE DE ORLANDO DOS SANTOS - CPF: 411.646.441-49 (EMBARGANTE), NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA - CPF: 328.050.121-00 (EMBARGANTE), NILDE ARRUDA LEITE - CPF: 482.657.481-91 (EMBARGANTE), MANOEL DIOGO BOM DESPACHO - CPF: 021.691.931-20 (EMBARGANTE), JOANA LEITE SABOIA - CPF: 432.801.101-49 (EMBARGANTE), ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 513.390.991-87 (EMBARGANTE), LILA LEITE DE ARAUJO - CPF: 174.737.721-04 (EMBARGANTE), JOSE ALBERTO FRANCISCO - CPF: 325.958.679-20 (EMBARGANTE), JOSE BATISTA BUENO - CPF: 412.011.671-91 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001979-02.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO DESPROVIDO
– EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1001979-02.2020.0000

EMBARGANTES:
DALVO DOS ANJOS LIMA E OUTRO(S).

EMBARGADO:
CAIXA SEGURADORA S/A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1001979-02.2020.0000

Processo na Origem n.º
1002075-59.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DALVO DOS ANJOS LIMA E OUTRO(S)
, de acórdão que,
negou provimento AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1001979-02.2020.0000
e que restou assim ementado (ID 6289797 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
".

Os autores embargantes
DALVO DOS ANJOS LIMA E OUTRO(S)
alegam que o acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova aos contratos de trato sucessivo e, naquilo que não for incompatível, também aos contratos que tiverem cláusula de cobertura do FCVS. Por fim, alega que os precedentes invocados na decisão se referem a ações revisionais, enquanto esta diz respeito à cobertura securitária.

Ao final, requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

Pretendem ainda prequestionar, para efeito do art. 1.025 do CPC.

CONTRAMINUTA
(ID 45016959): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001979-02.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DALVO DOS ANJOS LIMA E OUTRO(S)
, de acórdão que,
negou provimento AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1001979-02.2020.0000
e que restou assim ementado (ID 6289797 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
"..

Os autores embargantes
DALVO DOS ANJOS LIMA E OUTRO(S)
alegam também que o acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova aos contratos de trato sucessivo e, naquilo que não for incompatível, também aos contratos que tiverem cláusula de cobertura do FCVS.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão proferido nos Embargos de Declaração não é omisso, contraditório ou obscuro
.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que “
Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
”.

Vejamos estes trechos do voto proferido no acórdão embargado:

“
No caso concreto,
a relação entretida entre as partes é nitidamente de consumo e, como sabido, é direito básico do consumidor, entre outros que lhe são conferidos pela Lei nº 8.078/90, a facilitação de sua defesa em juízo, com a inversão, a seu favor, do ônus da prova no processo civil
, porquanto verossímil a sua alegação e também porque se trata de consumidor hipossuficiente, tudo a critério do julgador e de acordo com as regras ordinárias de experiências.

(...)

Por outro lado, o STJ já decidiu que em
tais contratos, quando vinculados ao FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) ou celebrados antes da entrada em vigor do CDC, não comportam a pretendida inversão.

(...)

De modo que, pelo menos aos contratos colacionados, não seria correto deferir a inversão do ônus da prova porque entabulados mediante garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), bem como porque foram assinados antes da vigência da lei consumerista.

(...)

Desse modo,
apenas os contratos celebrados já na vigência do CDC e ainda que não usufruírem de garantia por meio do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial - poderiam ser beneficiados com a inversão do ônus da prova
”. (destaquei)

Portanto, o acórdão proferido no agravo de instrumento foi claro ao concluir acerca da limitação à aplicabilidade do CDC aos contratos securitários discutidos neste processo.

Nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam os embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
à mingua de seus pressupostos, rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020